Tribunal: STF
Processo: Rcl 55124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-09
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 792. LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em face de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no processo nº 0715803-78.2021.8.07.0000, por meio do qual teria ocorrido a má aplicação do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante alega que, no caso concreto, o acórdão impugnado reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei distrital nº 6.618, de 2020, por meio da qual o limite do teto para a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos.

 3.	Sustenta que a referida lei distrital deve ser aplicada de imediato, por ser favorável àqueles que têm valores a receber da Fazenda Pública, concretizando a razoável duração do processo e a sua efetividade.

 4.	Menciona que esta Corte assentou a inaplicabilidade do Tema RG 792, em casos análogos, quais sejam, a Rcl nº 51.830/DF e a Rcl nº 52.553/DF.

 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0715803-78.2021.8.07.0000, até o julgamento final desta reclamação.

 6.	No mérito, busca a procedência da medida, para cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando ao Tribunal reclamado a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. Sucessivamente, pleiteia seja reapreciado o agravo regimental, afastando-se o Tema RG nº 792. Pede, ainda, a condenação do Distrito Federal ao reembolso de eventuais custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado vinculante da súmula do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, apresenta-se como paradigma o Tema RG nº 792, cuja ementa tem o seguinte teor:

“EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
(RE nº 729.107-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020).

 10.	Constato, do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), ora reclamado, que o agravo interposto pelo reclamante não foi provido, com fundamento no Tema RG nº 792, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.” (e-doc. 2, p. 240).

 11.	A Lei distrital nº 3.624, 2005, outrora, reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor às execuções em curso. Nos termos do Tema RG nº 792, foi garantido aos exequentes o pagamento de RPV no patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, haja vista a constituição do direito (trânsito em julgado) ter ocorrido antes da alteração legislativa, ainda que a fase executiva, quanto ao cumprimento, ocorra durante a vigência da nova lei.

 12.	Na hipótese sob análise, o TJDFT registrou que o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.

 13.	Nesse sentido, confiram-se os precedentes referentes à Lei distrital em questão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”
(RE nº 1.361.600-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022; grifos nossos).

 14.	A Lei distrital nº 6.618, 2020, alterou a Lei distrital nº 3.624, de 2005, majorando para 20 (vinte) salários mínimos o limite de Requisição de Pequeno Valor, além de introduzir novo parágrafo ao art. 1º no sentido de que a Administração preveja dotação orçamentária específica para o pagamento das requisições. Confira-se:

“Art. 1º Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020) <http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/45c789ad639042068831ed234ac4db6e/Lei_6618_2020.html#txt_bc9e2d1f2134411f13dd4c60f5accb3d>
§ 1º O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento.
§ 2º O Distrito Federal e suas entidades da administração indireta pagarão as obrigações de pequeno valor no prazo máximo de noventa dias, a contar da data do recebimento da requisição, atualizadas monetariamente.
§ 3º As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” (Acrescido pelo Lei nº 6.618, de 08 de junho de 2020). <http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/45c789ad639042068831ed234ac4db6e/Lei_6618_2020.html#art1>

 15.	Registro que, em compasso com a previsão de determinação dos valores de RPV, é necessária a previsão orçamentária específica para fazer frente aos pagamentos que serão requisitados. Portanto, prever o pagamento sem a respectiva contrapartida financeira não é sustentável. O mesmo deve ser aplicado à retroatividade na forma de pagamento, que demandaria planejamento orçamentário do ente público.

 16.	Deve haver lapso temporal hábil para que o ente público se programe e faça frente aos pagamentos, pelo que não pode ser surpreendido com a conversão de milhares de precatórios em RPV, sob pena de não haver possibilidade de pagamento, pelo aumento de valores a serem pagos via RPV.

 17.	Decerto, o ato reclamado aplicou corretamente o entendimento de que a novidade legislativa apenas rege as novas situações estabelecidas. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas prolatadas em sede de reclamação: Rcl nº 54.469/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022; Rcl nº 55.895/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 55.901/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; Rcl 52.552/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/03/2022, p. 04/04/2022; e Rcl nº 52.551/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/04/2022, p. 02/05/2022.

 18.	Portanto, a discussão posta nestes autos não diverge daquela analisada quando do julgamento do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, razão pela qual o entendimento do Juízo a quo é consentâneo com a tese fixada no referido tema, a afastar a utilização da via reclamatória.

 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator